Tribunal: TJES
Processo: 5016426-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016426-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA D ARC NASCIMENTO
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5016426-28.2023.8.08.0024

RECTE.:
JOANA D’ARC NASCIMENTO

RECDO.:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CARREGADOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6633272. C
ontrarrazões
em Id. 6633275.

V O T O

Inicialmente
, conheço do Recurso interposto (
Id. 6633272
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6633270), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5016426-28.2023.8.08.0024, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação de indenização, sob a premissa de venda casada por parte da empresa Ré/Recorrida, que devido a nova politica, deixou de fornecer
dispositivo conector do carregador,
ainda que tenha comprado aparelho telefônico (Iphone 14)
.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese e os pedidos prefaciais.

Nesse sentido, convém notar que venda do acessório de forma separada não configura ilícito algum, até porque na embalagem do produto, bem como no site da requerida e da mídia nacional, há regular e clara informação da ausência dos itens na caixa. Ademais, o aparelho veio acompanhado de cabo USB, capaz de viabilizar seu uso e, se
a
autor
a
não quisesse um aparelho nestas condições, o mais prudente seria não efetuar a compra.

Com efeito, todos os aparelhos, sobretudo aqueles de marcas de maior destaque, hoje são vendidos sem a fonte, o que possibilita, inclusive, ao consumidor, comprar fonte de marca diversa, com menor preço.

Esse é o entendimento da jurisprudência:

Recurso inominado – Venda de celular com cabo USB sem a fonte de alimentação – Opção da empresa legítima em razão da livre iniciativa e livre concorrência –
Inexistência de venda casada ou de violação aos deveres de publicidade
–
Ausência do acessório que não impede funcionamento do aparelho
– Inocorrência de danos morais – Sentença mantida pelos próprios fundamentos, por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95 – Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001486-81.2021.8.26.0417; Relator (a): Arnaldo Luiz Zasso Valderrama; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Paraguaçu Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

RECURSO INOMINADO. Autora que adquiriu um aparelho celular Iphone fabricado pela ré, alegando que veio sem carregador, requer a condenação da ré em disponibilizar o carregador sob pena de multa. Política da empresa, de ampla divulgação, de não vender este tipo de aparelho com carregador e fones de ouvido na caixa em prol do meio ambiente.
Ausência de irregularidade ou ilegalidade. Informação que se encontra expressa no site e na caixa do celular. Usuário que poderá utilizar seu carregador anterior ou adquirir apenas o carregador, até mesmo de empresa concorrente.
Sentença de procedência reformada para improcedência. Recurso provido.(TJSP; Recurso Inominado Cível 0000986-40.2021.8.26.0576; Relator (a): Milena Repizo Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022) (grifou-se)

Nessa quadra, tem-se a contradição da parte autora em demonstrar inconformidade com o comportamento da empresa e o fato de, mesmo assim, adquirir o produto (sabendo de suas particularidades), caracterizando o brocardo jurídico
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório nas relações contratuais e está ligado diretamente com a boa-fé das partes em tais relações.

Assim sendo, embora os novos costumes não sejam tão aceitos, o mesmo se mostra legal, uma vez que a parte autora, mesmo em discordância com as opções da empresa, procedeu com a compra do aparelho, de modo que seu comportamento se mostra contraditório,
razão pela qual não há nos autos qualquer ilicitude por parte da
empresa requerida
.

Dessa forma, pelo fundamentado,
a manutenção da r. Sentença é a medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença
objurgada
.

CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)